Tribunal: TJBA
Processo: 8128196-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128196-96.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, BRUNO BARROS CAVALCANTI, WENDELL SANTIAGO ANDRADE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. VAPOR D’ÁGUA. INSUMO ESSENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 169 DO CTN. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI Nº 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS REFERENTES A INSUMOS INTERMEDIÁRIOS. COMPROVADA A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CREDITAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8128196-96.2021.8.05.0001, que tem como parte Apelante, ESTADO DA BAHIA e, parte Apelada, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator